Tribunal: STF
Processo: Rcl 78744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos do Processo 0021242-49.2020.8.19.0021, por afirmado descumprimento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706/DF e 713/DF.



    Alega a reclamante:



    1. Na origem, tratam os autos de ação revisional ajuizada por Bruna Kina Okohama, Bruna Souza Fortunato Ferreira, Dayane Farias Egypto Guimarães e Fabiana Baroni da Silva Santos, em face da entidade mantenedora da Unigranrio, Instituição de Ensino Superior (IES), ora Reclamante, por meio da qual pleitearam a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual.



    2. Em suma, a narrativa está alicerçada no fato de serem as requerentes estudantes do Curso de Medicina, e que em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades no percentual de 50% (cinquenta por cento).



    [...]



    Em sede de sentença proferida em 19.9.2022, o d. juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a IES reclamante a reduzir a mensalidade em 30% (trinta por cento), enquanto permanecer a alteração da prestação do serviço, em ambiente virtual, em razão da pandemia (doc. 5):



    [...]



    Após, foi interposto o recurso de apelação pela IES Reclamante (doc. 6). No entanto, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 12.12.2024 (ou seja, depois das decisões prolatadas nas ADPFs 706 e 713), deu parcial provimento ao recurso de apelação, utilizando os seguintes fundamentos (doc. 7 – Decisão Reclamada):



    [...]



    Considerando o atual contexto, bem como a posição desta Corte sobre o tema no âmbito da ADPF nº. 706 e na ADPF nº 713 (doc. 10), com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes aos demais órgãos do Poder Judiciário, a decisão reclamada não possui alicerces fáticos e jurídicos, isto porque, as razões de decidir e a determinação no sentido de aplicar o desconto de 15% no período em que o serviço foi prestado à distância, são totalmente contrárias à superioridade dos julgados proferidos por esta Corte. (doc. 1, pp. 3-6)



Ao final, requer:



    (e) Ao final, a procedência da presente reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 1, p. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as ADPFs 706/DF e 713/DF, consignou o seguinte:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de entidade de classe, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas.



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional.



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual.



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida.



    5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente.



    6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado igualdade material, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.



    7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental.



    8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada.



    9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada.



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes com resultado sujeito ao escrutínio judicial, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado (ADPFs 706/DF e 713/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, 18/11/2021, DJe 29/3/2022 – grifei).



    O acórdão reclamado está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. PANDEMIA COVID-19. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. 1 – Demanda na qual foi dado provimento a pretensão dos Autores para condenar da faculdade Ré ao ressarcimento da diferença dos valores pagos nas mensalidades, incidindo o desconto de 30%, enquanto perdurasse o ensino à distância. 2 – Recurso interposto pela instituição de ensino que merece parcial acolhimento. 3 - Diferentemente do que ocorre nos demais cursos de graduação, o curso de medicina veterinária é ministrado por meio de aulas práticas, as quais restaram inviabilizadas no cenário da pandemia. 4 – Em que pese não tenha a universidade dado causa à alteração da base do negócio jurídico, a verdade é que a disponibilização da plataforma online não se mostrou adequada a suprir as aulas práticas e laboratoriais exigidas no curso de medicina. 5 – Ré que não restou desobrigada a prestar o serviço nos moldes contratados, ocorrendo apenas a postergação das aulas práticas para momento oportuno e seguro, sob o ponto de vista sanitário. Pequena reforma que se impõe para fixar o desconto em 15%, enquanto perdurar a forma diferenciada de prestação de serviços. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 1, p. 2).



    Transcrevo os fundamentos do voto condutor da decisão reclamada:



    In casu, inegável que o serviço educacional contratado, ainda que por circunstâncias alheias à instituição de ensino, foi alterado, obrigando a suspensão das aulas presenciais. 



    Nesse contexto, observa-se que a Portaria 345 de 19/03/2020 do MEC, vedou expressamente a aplicação da substituição às práticas profissionais de estágios e de laboratório e, especificamente para o curso de Medicina, manteve autorizada a substituição apenas às disciplinas teóricas cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso.



    Com efeito, diferentemente do que ocorre nos demais cursos de graduação, como aqueles da área de humanas e ciências exatas, em que as aulas são basicamente teóricas e por isso facilmente transmitidas pelo sistema EAD (Ensino à Distância), o curso de medicina assim como de medicina veterinária, é ministrado por meio de aulas práticas, as quais restaram inviabilizadas no cenário da pandemia.



    Nesse contexto, malgrado a Ré não tenha dado causa à alteração da base do negócio jurídico, a verdade é que a disponibilização da plataforma online não se mostrou adequada a suprir as aulas práticas e laboratoriais exigidas no curso de medicina em sua reta final. Entretanto, o desconto de 30% mostra-se contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros utilizados por este Tribunal em situações semelhantes. 



    E assim se compreende por que, na verdade, a Ré não restou desobrigada a prestar o serviço nos moldes contratados, tendo havido apenas a postergação das aulas práticas para momento oportuno e seguro, sob o ponto de vista sanitário (declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS).



    Some-se a isso o fato de que nos autos da ação civil pública nº 0094469-35.2020.8.19.0001, foi firmado termo de ajustamento de conduta em prol dos alunos de medicina da Universidade Estácio de Sá, em que foi acordado desconto de 15% sobre o valor pago pelo aluno a partir de abril de 2020. Nesse contexto, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (doc. 1, pp. 5-6 – grifei).



    Para melhor compreensão da controvérsia, observo que a sentença que concedeu o desconto de 30% (posteriormente alterado para 15%, por ordem do Tribunal reclamado) fundamentou-se somente no risco empresarial do grupo de educação:



    Como se percebe, na verdade, a redução percentual no valor da mensalidade se justifica, não somente pela legislação estadual, da qual pende diversas controvérsias, mas pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ora mencionado.



    Dessa forma, observado o risco empresarial, mais facilmente suportado por um grupo educacional de grande porte, do que pelos consumidores individuais, ainda que não se tenha comprovação do prejuízo econômico, faze jus a parte autora à redução no valor da mensalidade de modo a reequilibrar as prestações contratuais (doc. 4, p. 4 – grifei).



    Não há notícia, nos autos, de produção de provas que pudessem quantificar de forma individualizada o que a instituição de ensino efetivamente gastou ou deixou de gastar com a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual, sendo certo que a situação que o Supremo Tribunal Federal buscou coibir foi justamente a concessão de descontos lineares baseados em mera presunção de desequilíbrio contratual.



    Não houve, dessa forma, individualização do caso concreto, de modo a calcular as perdas ou ganhos efetivamente suportados por ambas as partes.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 58.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/4/2023; Rcl 60.066/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2023; Rcl 51.617/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/3/2023; Rcl 59.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2023; e Rcl 63.177/PE, da minha relatoria, DJe 2/2/2024.



    É importante observar que os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal não impediram que os contratos vigentes na época da pandemia da Covid-19 fossem reequilibrados por ordem judicial. Todavia, é importante que existam fundamentos específicos para cada caso concreto. 



    Nesse sentido, reporto-me a julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso muito semelhante, também da reclamante:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19. III. Razões de decidir 3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC) IV. Dispositivo e tese 5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento (Rcl 60.066/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11/10/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, referentes à mesma reclamante: Rcl 55.768/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; Rcl 63.693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2024; Rcl 69.065/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2024; e Rcl 78.859/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/5/2025.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que uma nova decisão seja proferida, em observância às decisões prolatadas na ADPF 706/DF e na ADPF 713/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator